Tribunal: TJES
Processo: 5041802-46.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041802-46.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIETE JOSE DE ARAUJO JULIANO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
.
COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO ASSINADO E VALOR CREDITADO EM CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°:
5041802-46.2024.8.08.0035

Recorrente: ELIETE JOSE DE ARAUJO JULIANO

Recorrida: BANCO DO BRASIL S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça à recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a
sentença de improcedência do pleito autoral deve ser mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Digo isso porque o banco recorrido logrou êxito na comprovação da regularidade da contratação, apresentando cópia do indigitado contrato, devidamente assinado pela autora (id. 14047290), além da demonstração de que fora creditada a quantia de R$ 1.142,86 (um mil e cento e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos) em conta bancária de titularidade da requerente, na data de 20/11/2023, conforme extrato bancário apresentado no id. 14047294, cuja quantia foi devidamente utilizada pela mesma.

Por tais motivos, diante da comprovação da regularidade da contratação, a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR ANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DESCONTOS INTITULADOS BX.ANT.FINANC/EMP -
EMPRÉSTIMO PESSOAL – EXTRATO DO CONSUMIDOR CAPAZ DE DEMONSTRAR A LEGALIDADE DOS DESCONTOS – CONTRAPRESTAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO – VALORES CREDITADOS NA CONTA DO AUTOR DA AÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-AM - Apelação Cível: 0539581-71 .2023.8.04.0001 Manaus, Relator.: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 10/05/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 10/05/2024)

PODER JUDICIÁRIO Gabinete do Desembargador Paulo César Alves das Neves gab.pcaneves@tjgo.jus.br APELAÇÃO CÍVEL Nº 5587359-50.2022.8.09.006411ª CÂMARA CÍVELAPELANTE: CETELEM GRUPO BNP PARIBASAPELADO:VALERIA CANHETE DE SOUZARELATOR: Desembargador Paulo César Alves das Neves EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1 . Os argumentos levantados pela parte apelante se mostram aptos a atacar a sentença, razão pela qual a preliminar suscitada em contrarrazões, de inobservância ao princípio da dialeticidade, deve ser afastada. 2.
Constatada a regular contratação do empréstimo consignado, mediante juntada de cópia do contrato celebrado entre as partes, devidamente assinado pela contraente, telas sistêmicas demonstrativas da operação, dos documentos pessoais, inclusive cópia de comprovante de endereço com vencimento contemporâneo à data do ajuste e do documento de crédito? TED, com demonstração da transferência ou liberação do crédito realizada pela instituição financeira a favor da parte, improcedentes são os pleitos de declaração de nulidade do referido pacto, de repetição de indébito e de indenização.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.
(TJ-GO - Apelação Cível: 5587359-50.2022.8.09 .0064 GOIANIRA, Relator.: Des(a). Paulo César Alves das Neves, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ELIETE JOSE DE ARAUJO JULIANO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)